Tribunal: STF
Processo: HC 70344
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-14
Data de publicação: 1993-09-14

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". Trafico de entorpecente. Indicios.
Inexistência de causa para condenação. Arts. 157 e 239 do CPP.
          Os  indicios,  dado  ao livre  convencimento  do  Juiz, são
equivalentes   a qualquer  outro meio  de prova,  pois a certeza pode
provir  deles. Entretanto, seu uso  requer cautela e exige que o nexo
com o fato a ser provado seja logico e proximo.
          O  crime de  trafico ilicito  de entorpecente   não exige o
dolo  especifico, contentando-se, entre  outras, com a conduta tipica
de "ter em deposito, sem autorização".
          O rito especial e sumario do "habeas-corpus" não o habilita
para simples reexame de provas.
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.